Tribunal: TJMT
Processo: 1013946-10.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013946-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), CARLOS CARLAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 137.761.771-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILSON MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOWEN ASSESSORIA PEDAGÓGICA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTENTE – DESPROVIMENTO.

Segundo o entendimento consolidado, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de ressarcimento ao erário, pela prática de atos de improbidade, é solidária, de modo que sua cobrança pode ser efetuada contra quaisquer dos requeridos na Ação Civil Pública.

Em vista de a sentença executada ter fixado o percentual dos juros e o índice da correção monetária, a serem aplicados no valor do dano ao erário e da multa civil imposta, não se mostra factível, por meio da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alterá-los. Logo, não há falar em excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Carlos Carlão Pereira do Nascimento, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá-MT, nos autos n. 24146-29.2005.811.0041 (código 215350), que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento da Sentença, por ele apresentada, reconhecendo o valor de R$ 9.773.797,66 (nove milhões setecentos e setenta e três mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), referente ao ressarcimento ao erário, de natureza solidária, e o valor de R$ 381.981,10 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e oitenta e um reais e dez centavos), referente à multa civil, homologando o cálculo apresentado pelo Requerente (id. 96674976, págs. 111/112).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, o excesso na execução, porquanto a incidência do percentual de 1% (um por cento) ao mês, sobre os valores da condenação de ressarcimento de danos, aos cofres públicos, está equivocado, porque deveria incidir o mesmo percentual de remuneração da caderneta de poupança, tal qual ocorre em relação aos débitos da Fazenda Pública.

Assevera, ainda, que o ressarcimento do dano é obrigação solidária entre os 03 (três) Requeridos, de forma que o montante devido, para cada um, seria de R$ 2.278.981,74 (dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), e não o valor de R$ 9.773.797,66 (nove milhões, setecentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), conforme consta na decisão objurgada.

E, por fim, que a multa aplicada, no valor de R$ 381.981,10 (trezentos e oitenta e um mil novecentos e oitenta e um reais e dez centavos), não condiz com a realidade, dado que a memória de cálculo, anexa, finaliza no valor de R$ 226.059,21 (duzentos e vinte e seis mil cinquenta e nove reais e vinte e um centavos).

Diante disso, ao argumento da presença dos requisitos necessários, postula a concessão liminar, para que o
decisum
seja suspenso até o julgamento pelo Colegiado. E, no mérito, pelo provimento recursal, a fim de revogar a ordem judicial, desconstituindo o valor questionado, para tornar definitiva a quantia apresentada no parecer da profissional competente, a ser submetido para avaliação do perito oficial deste r. Tribunal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 99524967, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 102578465, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 118828963, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por Carlos Carlão Pereira do Nascimento, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá-MT, nos autos n. 24146- 29.2005.811.0041 (código 215350), que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento da Sentença, por ele apresentada
.

Denota-se dos autos que Carlos Carlão Pereira do Nascimento foi condenado, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, às penalidades de ressarcimento integral do dano causado ao erário, cujo valor, à época, foi de R$ 1.708.204,88 (um milhão, setecentos e oito mil, duzentos e quatro reais e oitenta e oito centavos), devidamente acrescidos de
juros moratórios de um (01) por cento ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC/IBGE, de forma solidária, bem assim ao pagamento de multa civil, de forma individual, no valor correspondente a 15% (quinze por cento) do dano ao erário, acrescidos de juros moratórios de um 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença (id. 96674976, págs. 58/66).

O Recurso de Apelação, interposto por Carlos Carlão Pereira do Nascimento (RAC n. 70.206/2014) foi parcialmente provido, tão somente para reduzir o valor da multa ao correspondente a 10% (dez por cento) do dano causado ao erário (id. 62705117 – autos de origem).

O Ministério Público Estadual, após o trânsito em julgado, promoveu o Cumprimento da Sentença, requerendo o pagamento do valor de R$ 9.773.797,66
(nove milhões, setecentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), atinente à penalidade de ressarcimento ao erário e mais R$ 381.981,10 (trezentos e oitenta e um mil novecentos e oitenta e um reais e dez centavos), referente à multa imposta (id. 62705124 – autos de origem).

Carlos Carlão Pereira do Nascimento apresentou Impugnação, alegando, basicamente, excesso de execução
(id. 96674976, págs. 95/104).

A Magistrada singular rejeitou a Impugnação, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pelo executado Carlos Carlão Pereira do Nascimento, e reconheço o valor de R$ 9.773.797,66 (nove milhões setecentos e setenta e três mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), referente ao ressarcimento ao erário, de natureza solidária, e o valor de R$ 381.981,10 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e oitenta e um reais e dez centavos), referente à multa civil, homologando o cálculo apresentado pelo requerente.

Contra essas decisões, Carlos Carlão Pereira do Nascimento interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos autos, verifico que o Recorrente foi condenado,
de forma solidária
, ao ressarcimento do dano causado ao erário, pelo Juízo singular e esta decisão fora mantida por esta Corte de Justiça, quando do julgamento do RAC, por ele interposto. Veja-se:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar os requeridos Carlos Carlão Pereira do Nascimento, Adilson Moreira da Silva e Jowen Assessoria Pedagógica Ltda.:

-
ao ressarcimento integral do dano causado ao erário
, cujo valor à época foi de R$ 1.708.204,88 (Um milhão, setecentos e oito mil, duzentos e quatro reais e oitenta e oito centavos), devidamente acrescidos de juros moratórios de um (01) por cento ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC/IBGE, que deverá incidir desde a data dos pagamentos efetuados nos contratos, nos termos da Súmula nº 43/STJ,
solidariamente, uma vez que não há como mensurar, proporcionalmente, a participação individual para a prática dos atos de improbidade
. (Negritei).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –PREJUDICIAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL – REJEITADAS – RECURSOS FINANCEIROS DA UNIÃO – TRANSFERÊNCIA AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO – COMPETÊNCIA DISJUNTIVA – FISCALIZAÇÃO PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – POSSIBILIDADE – APROVAÇÃO DO CERTAME PELO TCE – IRRELEVÂNCIA – PROCESSO LICITATÓRIO SIMULADO – PROPOSTAS FICTÍCIAS – EMPRESAS NÃO PARTICIPANTES DO CERTAME – COMPROVAÇÃO – DIRECIONAMENTO À PESSOA JURÍDICA VENCEDORA – AUSÊNCIA DE COMPETITIVIDADE – FRUSTRAÇÃO DA LICITAÇÃO – ENTREGA PARCIAL DO PRODUTO LICITADO – DANO AO ERÁRIO EXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DOLO DEMONSTRADO – JUNTADA DE DOCUMENTO EXISTENTE NOS AUTOS – VIABILIDADE – PENALIDADES – RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO, PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, POR 5 ANOS E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, POR 6 ANOS – MANUTENÇÃO – PAGAMENTO DE MULTA CIVIL – MINORAÇÃO DO VALOR – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE –
RECURSOS DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS
– APELO DO AUTOR – DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de depoimento pessoal do Requerido, em razão de a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa versar sobre direitos indisponíveis.

Oportunizada a interposição de Apelo, deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa, por vício no ato de intimação de algum ato processual.

Em vista de o Julgador ser o destinatário da prova, o indeferimento do pedido de perícia técnica afasta a tese de cerceamento de defesa.

Mostra-se descabida a afirmativa de nulidade da sentença, quando há, no ato judicial, a indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que serviram de fundamento para aplicação das penalidades, pela prática de ato ímprobo.

Tratando de recursos da União, transferidos ao ente público estadual, a fiscalização pode ser feita tanto pela Controladoria-Geral da União como pelo TCE ou por outro órgão estadual competente.

A aprovação ou rejeição do processo licitatório pelo TCE não afasta a possibilidade de condenação por ato de improbidade administrativa.

Comprovada a fraude no procedimento licitatório, como direcionamento à empresa vencedora do certame, devemos envolvidos ser condenados pela prática de ato ímprobo, pois o fato, em si mesmo, tirou da Administração a chance de obter melhor proposta.

Havendo provas de que o produto licitado não foi entregue na quantidade estipulada no contrato, a ocorrência de dano ao erário é manifesta.

A realização de licitação simulada viola os princípios da Administração Pública.

As penalidades de ressarcimento integral do dano
, proibição de contratar com o Poder Público, por 5 (cinco) anos, e suspensão dos direitos políticos, por 6 (seis) anos,
devem mantidas por serem razoáveis e proporcionais ao ato ímprobo praticado
.

A multa civil há de ser minorada para se ajustar às circunstâncias concretas, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a obrigação de ressarcimento ao erário pela prática de atos de improbidade administrativa é solidária e, portanto, permite que o Ministério Público Estadual possa cobrar o cumprimento da obrigação de qualquer um dos devedores como se todos fossem um só devedor. O Credor tem a opção de cobrar um, vários ou todos os devedores, de acordo com a sua vontade. Veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ADMINISTRATIVO –

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDEVIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO –

PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DOS RÉUS –
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE RESSARCIMENTO
– AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.

I - Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, sustentando, em síntese, que o então Prefeito do Município de Patu desviou os recursos federais destinados à construção de unidade de saúde e aquisição de equipamento e material para a empresa ré e, com a participação dos demais réus, forjou processo de dispensa de licitação a fim de encobrir o ilícito. Assim, os réus praticaram o ato ímprobo descritos no art. 10, I, da Lei n. 8.429/1992.

II - Por sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus às sanções previstas no art. 12, III, da Lei n. 8.429/1992. Interpostas apelações pelos réus, a Primeira Turma do Tribunal Regional da 5ª Região deu parcial provimento aos apelos. Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs recurso especial. Inadmitido o recurso especial pelo Tribunal de origem, adveio a interposição de agravo, a fim de possibilitar a subida do recurso.

III -
Consoante consolidada jurisprudência desta Corte, a condenação ao ressarcimento não se trata de sanção, mas consequência do prejuízo causado, que deve recair sobre todos os que contribuíram para a prática do ato de improbidade.
Precedentes: REsp n. 1.761.202/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 11/3/2019; AgInt no REsp n. 1.616.365/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018; REsp n. 1.335.869/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 24/4/2018; e AgInt no REsp n. 1.687.567/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/3/2018.

IV - Agravo conhecido para conhecer e prover o recurso especial interposto pelo autor. (AREsp 1573799/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 19/03/2020) (Negritei).

Nessa quadra, não há dúvidas de que, na hipótese, não há falar em excesso de execução, posto que todos os condenados pela prática de ato ímprobo são responsáveis pela dívida inteira.

No que se refere à alegação de excesso na execução, em razão da incidência do percentual de 1% (um por cento) ao mês, sobre os valores da condenação de ressarcimento do dano, devendo incidir o mesmo percentual de remuneração da caderneta de poupança, tal qual ocorre em relação aos débitos da Fazenda Pública, penso não merecer acolhimento, primeiro porque o previsto no artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494/1997, aplica-se apenas à Fazenda Pública, conforme o disposto na referida norma.

Ademais, os juros moratórios e o índice de correção monetária foram fixados na sentença e mantidos na Apelação, o que implica reconhecer a impossibilidade de alteração por meio da Impugnação, apresentada no Cumprimento da Sentença.

Da mesma forma, não prospera a tese de que a multa aplicada, no valor de R$ 381.981,10 (trezentos e oitenta e um mil novecentos e oitenta e um reais e dez centavos), não condiz com a realidade, uma vez o cálculo apresentado pelo Recorrido está em conformidade com a forma de correção estabelecida na sentença e mantida no feito recursal.

Com vistas a evitar qualquer dúvida, transcrevo o dispositivo da sentença, referente à multa civil,
in verbis
:

-
o pagamento de multa civil
para cada um dos requeridos, de forma individual, no valor correspondente a 15% do dano ao erário,
acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença
, a ser destinado ao Fundo Estadual de Educação; (Destaquei).

Enfatizo que as matérias que são factíveis de insurgência, na Impugnação, são limitadas e, na hipótese, observo que, na verdade, o Agravante pretende alterar parte do título judicial, utilizando-se da Impugnação como se fosse uma Rescisória.

Por tais considerações, o desprovimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Carlos Carlão Pereira do Nascimento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022